Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726439-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO SALES DA SILVA AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DECISÃO À Secretaria para providenciar a retificação da autuação, para que seja incluído no polo passivo recursal também o exequente Francelino Darcy Braga Junior. MARCELO AUGUSTO SALES DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 48574265, pág. 2) proferida no cumprimento de sentença movido contra OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, também por FRANCELINO DARCY BRAGA JUNIOR, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada por MARCELO AUGUSTO SALES DA SILVA (id 157331550) em face dos cálculos elaborados por FRANCELINO DARCY BRAGA JUNIOR (id 156638045). Afirma o impugnante que os 10% de honorário contratuais não foram calculados sobre o valor até então obtido, que, segundo ele, seria de R$ 240.895,76. Sem razão. A decisão id 155924347 foi clara no sentido de que o Dr. Antônio Custódio Neto faz jus aos honorários da fase de cumprimento de sentença, bem assim aos honorários de sucumbência. Os honorários sobre o proveito econômico até então obtido, mencionados na decisão id 155924347, referem-se ao valor constante no título executivo judicial, no qual consta o mencionado advogado como credor. A atuação da nova advogada constituída pelo primeiro credor implica que ela fará jus ao valor remanescente devido pelo réu ao seu cliente, MARCELO AUGUSTO SALES DA SILVA, a título de honorários da fase de cumprimento de sentença. Rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, transfiram-se os valores, conforme requerido na petição id 156638045. Intimem-se.” A r. decisão impugnada foi publicada no DJe em 18/5/23, quinta-feira, data em que nos expedientes dos autos originários (processo no 0024542-88.2015.8.07.0001) consta o registro da ciência pelo agravante-exequente no sistema. Assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou em 19/5/23, sexta-feira, e, considerando o prazo de 15 dias úteis, art. 1.003, § 5o, do CPC, expirou em 9/6/23, sexta-feira. Ocorre que o presente recurso foi interposto em 4/7/23, terça-feira, sendo manifestamente intempestivo. Em que pese a alegação do agravante-exequente de que interpôs o recurso tempestivamente no Primeiro Grau (id. 49422716), o caput do art. 1.016 do CPC é expresso ao estabelecer que “o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente [...]”. Ademais, é firme o entendimento da jurisprudência segundo o qual a interposição de agravo de instrumento perante o Primeiro Grau, nos autos do processo originário, representa erro grosseiro, que não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO ADMISSIBILIDADE. 1. Nos moldes dos arts. 1.016 e 1.017, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal, de sorte que o protocolo da petição do referido recurso na vara de origem, onde tramitam os autos do cumprimento de sentença, e não no Tribunal, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de convalidação. 2. A interposição de agravo de instrumento realizado diretamente no juízo a quo (artigo 1.017, §2o, II do CPC) só é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, porquanto a finalidade da norma é promover o acesso à justiça. 3. O protocolo errôneo do recurso constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, circunstância que, aliada à interposição no Tribunal fora do prazo legal, justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1681005, 07022222520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO DO RECURSO NO JUÍZO A QUO. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido interposto nos autos principais e não diretamente neste Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. [...] 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1113432, 07029019820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente Marcelo Augusto Sales da Silva, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora